Tribunal: TJBA
Processo: 8001032-49.2024.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001032-49.2024.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LAURINDA PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
RANILLER VINICIUS GUIMARAES MOREIRA, PAULO JOSE QUEIROZ ALVES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. FRACIONAMENTO ARTIFICIAL DE DEMANDAS. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Laurinda Pereira da Silva contra sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Pilão Arcado/BA que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Anulação de Negócio Jurídico cumulada com Obrigação de Fazer, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada contra o Banco Bradesco S.A. A autora, pessoa idosa e analfabeta, alegou descontos indevidos relacionados à rubrica “GASTO C/ CRÉDITO” em conta utilizada para recebimento de benefício previdenciário. Pleiteou a nulidade do suposto contrato, repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais. A sentença impugnada reconheceu o fracionamento artificial da lide, diante da existência de ação anterior com causa de pedir e pedidos substancialmente idênticos, ainda que fundados em rubricas diferentes, e extinguiu o feito com base nos arts. 330, III, e 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ações distintas, baseadas em tarifas bancárias de nomes diversos, configura fracionamento artificial de demandas; (ii) determinar se a extinção do processo por ausência de interesse de agir, após o início da instrução, é juridicamente admissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cumulação objetiva de pedidos fundados na mesma relação jurídica é processualmente exigível, quando os pedidos forem compatíveis e estiverem presentes os requisitos legais, nos termos do art. 327 do CPC.

O fracionamento artificial de demandas, com base em rubricas de nomenclaturas diferentes (“GASTO C/ CRÉDITO” e “TARIFA BANCÁRIA CESTA BENEFÍCIO EXPRESSO2”), mas com idêntica causa de pedir remota (relação contratual bancária) e próximos pedidos (nulidade das cobranças, repetição do indébito e danos morais), caracteriza abuso do direito de ação e viola os princípios da boa-fé, lealdade e economia processual.

O reconhecimento da ausência de interesse de agir por inadequação da via eleita é matéria de ordem pública e pode ser conhecido a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC.

A Recomendação nº 159/2024 do CNJ orienta expressamente o Poder Judiciário a combater práticas de litigância predatória, especialmente aquelas que envolvam pulverização artificial de ações contra instituições financeiras, devendo-se coibir o ajuizamento em série de demandas conexas e cumuláveis.

A sentença que extingue o feito, com base na constatação de fracionamento artificial da lide, está em consonância com precedentes desta Corte que reconhecem a identidade substancial entre demandas formalmente distintas, mas materialmente idênticas quanto à relação jurídica e aos pedidos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5º, 6º, 55, § 3º, 85, § 11, 98, § 3º, 327, 330, III, e 485, VI e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8001363-05.2024.8.05.0041, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, j. 30.07.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000049-70.2022.8.05.0016, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 11.03.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8001316-31.2024.8.05.0041, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 18.02.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.